Tribunal: TJDFT
Processo: 0004019-51.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSOS DA CAIXA ESCOLAR VINCULADOS AO PDAF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ACOLHIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO.
1. Não basta à configuração do crime de peculato a mera demonstração da inversão da posse. É imprescindível a prova do elemento subjetivo do tipo, seja em relação ao peculato-apropriação (apoderar-se, tratando a coisa como se dela fosse proprietário) ou ao peculato-desvio (emprego em proveito próprio ou de terceiros).
2. Não se exige que o agente ou terceiro obtenha vantagem com a prática do delito, mas deve a acusação se desincumbir do ônus de trazer aos autos elementos mínimos a demonstrar que os valores sacados/depositados pelo acusado eram por ele utilizados em seu benefício (como se dono fosse) ou desviados em proveito próprio ou de terceiros. 2.1. Subsistindo dúvida razoável acerca desse ponto, não há como manter o édito condenatório em relação ao crime de peculato.
3. Por se tratar de crime acessório, a lavagem de dinheiro pressupõe a prática de uma infração penal antecedente, capaz de gerar bens ou valores, aos quais se pretende conferir aparência lícita, ou dificultar o rastreio. 3.1. Apesar de o processamento do crime de lavagem de dinheiro não depender do julgamento do crime antecedente (art. 2o, II, da Lei n. 9.613/98), a absolvição em relação a este último, quando escorada na ausência de provas quanto à sua existência, torna prejudicado o avanço sobre a materialidade e autoria do crime consequente. 3.2. Ainda que assim não fosse, para que a ocultação do produto de uma infração antecedente seja considerada lesão autônoma, deve a conduta do acusado não estar compreendida como consequência natural e necessária da primeira.
4. Recurso conhecido e provido.